Tribunal: TJSP
Processo: 2184460-59.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Habeas corpus. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de que não estão presentes os requisitos necessários para manutenção da prisão provisória e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso concreto. Desacolhimento. Ainda que o delito imputado ao paciente tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sua extensa folha de antecedentes revela

Ementa:
Habeas corpus. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de que não estão presentes os requisitos necessários para manutenção da prisão provisória e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso concreto. Desacolhimento. Ainda que o delito imputado ao paciente tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sua extensa folha de antecedentes revela que somente a manutenção de sua segregação cautelar é capaz de impedir que ele prossiga na prática delitiva. Paciente triplamente reincidente. Precedentes dos Tribunais Superiores. Ordem denegada.